Tribunal: TJDFT
Processo: 0728507-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728507-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGALHAES ROCHA DA SILVEIRA AGRAVADO: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para obter provimento jurisdicional para reintegrar o agravante à referida vaga do concurso em exame, de acordo com sua pontuação/classificação no certame, ou, alternativamente, lhe reserve a vaga até julgamento final final do processo ou do presente recurso. Os critérios da Banca Examinadora, nesta primeira análise, não são teratológicos ou flagrantemente ilegais, de forma que não cabe ao Judiciário intervir reservando-se a ela a execução do concurso, nos termos do edital. Não há como definir pelas fotos juntadas se o agravante é o não negro ou pardo. Ademais, caberá ao Juízo de origem a análise mais aprofundada quanto ao mérito da demanda em curso. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de setembro de 2022